Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732047-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Unimed Nacional – Cooperativa Central Apelado: João Bosco Ferreira D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela cooperativa Unimed Nacional – Cooperativa Central (Id. 69785553) contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 69785545), que julgou o pedido improcedente. Os recorrentes formularam requerimento de homologação de transação, nos termos da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 73236019). O instrumento da mencionada autocomposição, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi trazido aos presentes autos (Id. 73236019). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que haverá o exame do mérito nos casos em que houver a homologação da transação. Diante dessas considerações homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 73236019) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator